Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722258-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DUTRA CABRAL PACIENTE: ELTON JORGE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FABIO DUTRA CABRAL em favor de ELTON JORGE ALVES, visando, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão. Narra haver o paciente cumprido 75% da pena que lhe foi imposta, restando apenas 2 anos e 5 meses, conforme relatório da situação processual executória. Informa que o apenado estava cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo. Em outubro/2022 foi acometido por problemas de saúde e não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP, motivo pelo qual a Juíza da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de mandado de prisão. Pleiteada a concessão de prisão humanitária, o juízo a quo determinou o recolhimento do mandado de prisão e a realização de perícias médicas. Após a juntada aos autos sobre a condição de saúde do sentenciado, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), a autoridade coatora indeferiu a prisão domiciliar e determinou novamente a expedição do mandado de prisão, o qual encontra-se em aberto. Sustenta que, caso o paciente seja preso, ocorrerá flagrante constrangimento ilegal, pois ficará recolhido em regime diverso do que estava cumprindo, isto é, fechado, em vez do semiaberto. Alega ter interrompido o cumprimento da pena apenas por ter sido acometido por enfermidade e que, durante o período da prisão domiciliar, apresentou melhora significativa e continuou trabalhando no mesmo local no qual cumpria a pena com o benefício do trabalho externo. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão até a análise pela autoridade coatora sobre o pedido de progressão para o regime aberto. Subsidiariamente, o restabelecimento do regime semiaberto e o deferimento do trabalho externo. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. O impetrante, conforme relatado, requereu a suspensão da ordem de prisão até a análise pela autoridade coatora dos pedidos de progressão de regime ou de restabelecimento do regime semiaberto. Na espécie, o paciente, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP, razão pela qual foi expedido mandado de prisão nos autos da execução. No entanto, em virtude das informações prestadas pela defesa, acerca do precário estado de saúde mental do sentenciado, a autoridade coatora considerou indispensável a realização de perícia médica e, determinou, em caráter cautelar, o recolhimento do mandado de prisão. Após o laudo pericial, a autoridade coatora proferiu decisão nos autos da execução 0009183-90.2014.8.07.0015, na qual consignou que, conforme exposto pelos peritos do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), o paciente, apesar de possuir “transtorno depressivo maior”, não é portador de doença grave ou incapacitante e pode ser devidamente acompanhado pela equipe da saúde prisional. Registrou, ainda, não estar o sentenciado incluso nas circunstâncias especiais elencadas no art. 117 da Lei de Execução Penal. Nos termos do mencionado dispositivo, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida, sobretudo, como garantia da dignidade da pessoa humana. Assim, para a concessão de benefício da prisão domiciliar de caráter humanitário, deve ficar comprovada a impossibilidade excepcional de cumprimento da pena no estabelecimento penal adequado, o que não ocorreu no caso em comento. Isso porque não restou demonstrado nos autos que os cuidados ao sentenciado não poderiam ser prestados pelo Serviço Médico do estabelecimento prisional. Nesse contexto, numa primeira análise, não verifico demonstrada a situação excepcional apta a conceder ao paciente a prisão domiciliar humanitária, logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão atacada ou suspensão da ordem de prisão. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1667698, 07425148620228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Por fim, verifica-se que os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer sobre os pedidos formulados pela defesa (progressão para o regime aberto, subsidiariamente, restabelecimento do regime semiaberto e o deferimento do trabalho externo). Logo, o processo encontra-se tramitando regularmente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator